Tribunal: TJPA
Processo: 0023026-26.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023026-26.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: UNIMARCAS LUBRIFICANTES LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATADA. MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A ALEGADA PRECRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 314 DO STJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

1-
A sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos dos nos termos do art. 40, §§ 1ª, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional;

2-
Não constatado erro de procedimento, pois, observando os ditames do art. 40, da LEF, foi dado conhecimento à Fazenda Estadual sobre a alegada prescrição intercorrente detectada nos autos pelo curador especial do executado, sendo oportunizado trazer à tona alguma causa interruptiva ou suspensiva do lustro prescricional;

3-
Em execução fiscal, dispensa-se a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo do prazo da prescrição quinquenal intercorrente iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora. Inteligência da Súmula 314 do STJ, do Temas 566 e 567 (REsp 1340553/RS) e do Tema 390 (RExt 636.562/SC);

4-
Decorrido o prazo assinalado referente à suspensão e ao quinquênio prescritivo, a contar da ciência da Fazenda sobre a frustração da penhora, a prescrição intercorrente deve ser decretada, evitando-se a eternização da demanda e homenageando a segurança jurídica (RExt 636.562 - Tema 390);

5-
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 29/05/2023 a 05/06/2023, à unanimidade
,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 13905887) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 13905886) proferida pelo juízo de direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da ação de execução fiscal, proposta em face de
UNIMARCAS LUBRIFICANTES LTDA,
reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos do art. 40, §§ 1ª, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional.

Em suas razões, o apelante alega a inocorrência de prescrição intercorrente, face a ausência de fixação do termo inicial e final do computo do prazo prescricional; sustentando a violação aos arts. 40, § 4º e 25, ambos da LEF, tendo em vista a ausência de despacho de suspensão da execução e a ordem de arquivamento dos autos; bem como o fato de a paralisação do processo não ter se dado por culpa do exequente e não haver intimação pessoal para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença com determinação de prosseguimento do feito.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 13905888-pág.6).

Apresentada contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 13905900).

Coube-me o feito por distribuição.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extingue a execução fiscal declarando a prescrição intercorrente.

Os autos reportam o seguinte:
em 07/11/2006
, foi ajuizada a execução fiscal (Id. 13905867);
em 17/11/2006
, exarado despacho de citação do executado (Id. 13905868 - Pág. 4
); em 24/11/2006
Carta de citação expedida;
em 11/01/2007,
juntada a devolução de correspondência pelo Correios sem localização do executado (Id. 13905868);
em 30/09/2009
Certificado que decorreu o prazo legal, sem que o executado tenha pago a dívida ou nomeado bem à penhora (Id. 13905872);
em 30/09/2009
expedido Carta Precatória (Id. 13905869);
em 10/11/2009
juntado o Mandado de Citação (Id. 13905869);
em 12/11/2009
despacho de ordem pra que o exequente se manifeste sobre os documentos juntados, relativos à carta Precatória expedida (Id. 13905874);
em 13/11/2009
, o exequente foi intimado com carga dos autos para se manifestar sobre os documentos juntado relativos à Carta Precatória (Id. 13905874 - Pág. 2);
em 01/12/2009
, a Fazenda Pública se manifestou requerendo que seja determinado o encaminhamento da Carta Precatória ao juízo competente, juntando planilha com valor atualizado da dívida (Id. 13905875);
em 27/04/2010
Carta Precatória expedida (Id. 13905876);
em 19/05/2010
juntada a Carta Precatória (Id. 13905875);
em 19/05/2010
Certificado que expedido nova Carta Precatória para o Tribunal de Justiça de Goiás, em face da carta anterior ter sido endereçada equivocadamente para a empresa executada Unimarcas Lubrificantes Ltda (Id. 13905876);
em 19/05/2010
expedida nova Carta Precatória (Id. 13905876);
em 30/07/2010
juntado o Aviso de Recebimento referente a Carta Precatória (Id. 13905876);
em 12/07/2010
carga ao advogado do executado (Id. 13905879-pág.4);
em 12/07/2010
o Estado de Goiás requereu a suspensão do presente feito por 90 dias, tempo necessário para que o exequente providencie o recolhimento da guia do Oficial de Justiça (Id.13905879);
em 28/07/2010
deferido pedido de suspensão pelo prazo de 90 dias
(
Id. 13905879);
em 08/09/2010
petição requerendo a juntada do comprovante de pagamento das custas (Id. 13905879);
em 23/09/2010 Certificado o não cumprimento do mandado de citação do executado, em razão da empresa não funcionar mais no endereço
(Id. 13905880);
em 04/10/2010
proferido despacho intimado a Procuradoria do Estado de Goiás para se manifestar sobre a certidão de não citação da executada (Id. 13905880-pág. 6);
em 04/11/2010
carga ao advogado do autor (Id. 13905880);
em 08/11/2010
, manifestação da Procuradoria do Estado de Goiás pela devolução ao juízo deprecante, haja vista não foi possível localizar bem suscetível à penhora (Id. 13905880);
em 07/12/2010
ato ordinatório para que a parte autora se manifeste sobre a Carta Precatória (Id. 13905881);
em 31/01/2011
carga dos autos ao Procurado do Estado do Pará;
em 15/04/2011
devolvido os autos pela PGE;
em 26/05/2011
juntado petição da PGE requerendo a citação por Edital e após o transcurso do prazo para pagamento espontâneo, requer que seja feito o bloqueio, via BACENJUD (Id. 13905881);
em 11/05/2012
despacho determinando a inclusão dos sócios no polo passivo e não sendo efetuado o pagamento, proceda-se a penhora através do Bacenjud (Id. 13905881);
em 07/12/2012
Certificado a fixação e publicação do edital (Id. 13905881-pág.9);
em 21/02/2013
certificado que decorreu o prazo legal sem que o executado tenha se manifestado, encaminhando os autos à Curadoria de ausentes (Id. 13905882);
em 12/07/2013
manifestação da Defensoria Pública como curador especial, arguindo a inexigibilidade do título executivo pela falta de indicação da forma de calcular os acréscimos legais e falta de assinatura do Procurador do Estado nas CDAs;
em 29/10/2013
o Estado do Pará se impugnou a exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública (Id. 13905883);
em 12/03/2020
rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 13905884);
em 03/08/2020
a Defensoria Pública manifestou-se pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (Id. 13905884);
em 16/10/2020
manifestação do Estado do Pará pela inocorrência da prescrição intercorrente;
em 08/06/2021
sobreveio sentença (Id. 13905886) nos seguintes termos:

“SENTENÇA

R. H.

Estado do Pará, devidamente qualificado na inicial, manejou a presente Ação de Execução Fiscal em face do executado que ali fora identificado.
Nos autos consta informação de que não foi localizado o devedor e/ou localizados bens penhoráveis em nome do mesmo
. É o breve Relatório.
Decido
. Cuidam os presentes autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em face do executado qualificado nos autos. O presente feito comporta julgamento neste instante processual.
Assim refiro porque, no caso em tela, indiscutivelmente operou-se a chamada prescrição intercorrente, a qual se opera quando ultrapassado prazo superior a 06 (seis) anos a partir do momento em que não se deu a localização do devedor ou de bens penhoráveis deste
. Isto porque, o prazo da prescrição intercorrente é dividido em duas partes, quais sejam: Primeira Parte:
Inicia-se na data em que constatada a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis, encerrando-se 01 (um) ano após esse evento. Nessa fase, há o que se chama de suspensão da Execução Fiscal, conforme preceitua o art. 40 §§ 1º e 2º da Lei de Execuções Fiscais. Segunda Parte: Inicia-se após a primeira parte, ou seja, findo o prazo de 01 (um) anos da data da frustração da não localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, § 2º da Lei de Execuções Fiscais), tendo por termo final o prazo prescricional próprio do crédito em cobrança, in casu, 05 (cinco) anos
, ex vi do art. 174 do Código Tributário Nacional. Assim, considerando ter transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
Consigne-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente pode ocorrer ex oficio e independentemente de intimação da Fazenda Pública quanto ao transcurso dos prazos acima referidos, pois esta poderá, caso necessário, a qualquer tempo (inclusive em sede de Apelação, se for o caso) manifestar-se acerca de eventual ocorrência de fato concreto e impeditivo da prescrição (o que, até o presente momento não ocorreu), uma vez que em face do princípio da instrumentalidade das formas, a eventual alegação de nulidade por ausência de intimação, deve demonstrar o efetivo prejuízo, o que, no caso em tela, só se daria se efetivamente fosse localizado o devedor ou bens penhoráveis, o que, repita-se, até o presente momento não ocorreu
. Esclareça-se que o Colendo STJ ao julgar Recurso Especial Repetitivo – RESP nº 1.340.553 – RS, julg. em 12/09/2018, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, proferiu decisão neste exato sentido de reconhecer a possibilidade de decretação de prescrição intercorrente quando transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, independentemente de prévia intimação da Fazenda Pública quanto ao transcurso dos prazos de suspensão da Execução Fiscal e da ocorrência da prescrição, uma vez que os mesmos se operam ex lege, ou seja, independentemente da vontade do Magistrado ou da Fazenda Pública. Nesse sentido:

STJ: EMENTA RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3) RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES RECORRENTE. JULG. em 12/09/2018.

Assim considerando ter no caso em tela transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Esclareça-se que sob a luz do princípio da razoável duração do processo a conta da morosidade da justiça não deve recais apenas sobre o Poder Judiciário, pois, sendo esse o princípio uma garantia fundamental, irradia efeitos às partes, procuradores municipais, estaduais, membros do Ministério Público e aos juízes.

Diante do exposto, com fundamento, nos artigos 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Sem condenação em custas e honorários.

Arquive-se após o transito em julgado, registrando-se a baixa processual, nos termos da Resolução nº 46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”

Segundo os fundamentos da sentença, considerando a data da ciência da Fazenda Pública sobre a
não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo ocorrida em
11/01/2007, a contagem de um ano de suspensão do processo e posterior lapso da prescrição quinquenal encerrou-se em 11/01/2013, operando-se a prescrição intercorrente, na forma do art. 40, § 4º da LEF, com fulcro no precedente vinculante – RESP 1.340.553/RS.

O apelante, por sua vez, alega que a sentença merece ser reformada, porquanto não oportunizado o contraditório à Fazenda Estadual para que se manifestasse sobre o fundamento de extinção do feito.

Pois bem.

Os autos reportam o seguinte:
em 07/11/2006
, foi ajuizada a execução fiscal (Id. 13905867);
em 17/11/2006
, exarado despacho de citação do executado (Id. 13905868 - Pág. 4
); em 24/11/2006
Carta de citação expedida;
em 11/01/2007,
juntada a devolução de correspondência pelo Correios (Id. 13905868);
em 30/09/2009
Certificado que decorreu o prazo legal, sem que o executado tenha se manifestado (Id. 13905868);

Não prospera a tese do apelante de ausência de contraditório quando se refere à ausência de intimação da Fazenda Pública sobre a prescrição intercorrente.

É que os autos retratam o contrário: após a petição da Defensoria Pública como curador especial da executada arguindo a prescrição intercorrente, o exequente se manifestou em 16/10/2022 sobre a dita prescrição (Id. 13905885).

Não há erro de procedimento a ser constatado, pois envaido os autos ao Procurador do Estado, que se manifestou pela inocorrência da prescrição, sendo oportunizado trazer à tona alguma causa interruptiva ou suspensiva que elidisse tal conclusão.

Desse modo, não há que se falar em erro de procedimento.

Nesse contexto, a sentença resolve questão de mérito: a prescrição, não olvidando os fundamentos inerentes à matéria da petição inicial que traz os limites da execução fiscal, a busca do adimplemento do crédito tributário. Ocorre que esse crédito foi alcançado pela prescrição, que como matéria de ordem pública, pode ser decretada de ofício pelo magistrado.

Corrobora esse entendimento o decidido, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RExt 636.562 - Tema 390. Vejamos trecho do voto condutor do julgado:

“25. Considerando que a suspensão prevista no caput do art. 40 da LEF não pode implicar uma duração ad aeternum da execução fiscal, torna-se imperativo o estabelecimento do termo final da suspensão. Trata-se, aliás, de uma medida essencial à observância dos princípios constitucionais relacionados ao processo, como o da segurança jurídica e o do devido processo legal. Nesse sentido, impõe-se que se interprete o art. 40, § 4º, da LEF, em linha com as normas constitucionais mencionadas.

26. Para tanto, perceba-se que, nos termos da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, “em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. Nesse sentido, nas execuções fiscais, após a suspensão anual da execução, independentemente do arquivamento do feito, deve-se iniciar a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Não se sustenta, consequentemente, que o marco inicial da prescrição intercorrente deve ser o despacho que ordena o arquivamento dos autos, porque, em diversas situações, o referido pronunciamento judicial jamais chega a se concretizar. Nesses casos, impedir o início automático da contagem do prazo após o término da suspensão poderia acarretar a eternização das execuções fiscais, em contrariedade aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, sobretudo frente à exigência de razoável duração do processo. Com efeito, o art. 40, § 4º, da LEF, deve ser lido de modo que, após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.”

Sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, destaque-se que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, contém a possibilidade de suspensão do curso da execução com o fim de evitar o perecimento do direito da Fazenda.

Assim preceitua a LEF:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º
-
Decorrido o prazo máximo de 1(um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

O procedimento desse dispositivo ocorre quando não for localizado o devedor ou não encontrados bens a penhorar. Nesse caso, o curso da prescrição deve ser suspenso por 1 (um) ano, a contar da data em que a Fazenda for intimada sobre a situação.

Não obstante o art. 40, da LEF referir-se ao despacho de suspensão/arquivamento da execução, como marco da contagem de um ano, para então dar início ao novo curso de cinco anos da prescrição intercorrente,
o STJ
,
por meio da Súmula 314, consolidou o entendimento que dispensa a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o computo de prescrição iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora.

Assim é que, passados seis anos (um + cinco) da certificação da frustração da localização do executado ou de bens penhoráveis,
sem apresentação de causas suspensivas ou interruptivas do cômputo prescricional pela Fazenda Pública
,
compete ao magistrado declarar, de ofício, a prescrição intercorrente
. Vejamos:

“Súmula 314 -
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

Segundo o STJ, “Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal”. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. (REsp 1.340.553/RS).

No precedente representativo de controvérsia, a Corte Superior é assertiva ao expressar que o fim da inércia processual se perfaz com o sucesso de diligências cabíveis para o objetivo a que se propõe a execução. É afastada, assim, a ingerência do exequente e do juízo processante quanto ao início dos prazos de suspensão do processo e posterior escoamento do lustro prescricional.

Em concreto, depreendo que, certificada a frustação da penhora porquanto não encontrados bens em nome da executada, da intimação do exequente, em
11/01/2007
, projetados os seis anos seguintes, nos termos sobreditos, firma-se o dia
11/01/2013
como o
dies ad quem
de cômputo da prescrição intercorrente.

Logo, quando da manifestação do exequente da alegada prescrição intercorrente, em
16/10/2020
, o prazo prescricional já havia escoado, o que autoriza a decretação da prescrição intercorrente.

A sentença declaratória da prescrição evidencia a primazia do mérito, na questão, em detrimento da eternização da possibilidade de se exercitar o direito, homenageando o princípio da legalidade, porquanto firmada em lei e em precedente obrigatório.

Nesta senda, deve ser mantida a sentença que, após a manifestação da Fazenda Pública quanto a alegada prescrição intercorrente, declara prescrito o crédito tributário dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego provimento
, mantendo a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e extingue a execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2023